Tribunal: TJBA
Processo: 8018238-98.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8018238-98.2022.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

APELADO: CARLOS DA SILVA MELO

Advogado(s)
:
WILLIANA FERNANDA CAVALARI, BEATRIZ DE ALMEIDA MELO

EMENTA

Apelação Cível. Ação acidentária. Autor requer conversão do auxílio-doença previdenciário em acidentário. Sentença indeferiu os pedidos autorais, compreendendo que não teria sido demonstrada a incapacidade para o trabalho, e tampouco a origem laboral da patologia. APELO DE CARLOS DA SILVA MELO.
Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa em virtude da ausência de produção de prova testemunhal. Isso porque, nos termos do artigo 443 do CPC, há de ser indeferida a inquirição de testemunhas a respeito de fatos que apenas possam ser provados por perícia técnica. Assim, ainda que realizada prova testemunhal para atestar as atividades laborais desempenhadas, isto não teria o condão de alterar o resultado do julgado, que se deu no sentido da ausência de nexo de causalidade entre a lesão sofrida e as atividades laborais, fato esse que apenas se pode comprovar através de exame pericial.
Como é cediço, deve ser concedido o auxílio-doença acidentário
a
todos aqueles que demonstrarem incapacidade para o trabalho que tenha sido ocasionada por acidente de trabalho. Desse modo, o deferimento do pleito do recorr
ente
exige a satisfação de duas condições: i) que tenha sido demonstrada a incapacidade laboral; ii) que essa incapacidade tenha se originado em virtude do desempenho das funções habituais no trabalho. No caso em comento, todavia, as provas acostadas aos autos afastam o preenchimento de tais requisitos, uma vez que o laudo pericial foi expresso e enfático não só ao consignar que a incapacidade para o trabalho não mais subsistiria, mas também ao esclarecer que a patologia que acomete o recorrente teria origem etiológica e seria própria da idade, não tendo se originado no desempenho de suas atividades no trabalho. Sem a comprovação da persistência de patologia que incapacite para o trabalho, bem como ausentes provas de que tal doença foi ocasionada pelo labor, não há como se deferir o pedido de concessão de auxílio-doença na modalidade acidentária.
Outrossim, a simples existência de correlação entre as atividades desempenhadas e a doença não implica necessária causalidade entre elas, de modo que, não é apenas o fato de que a moléstia passou a ocorrer após o desempenho das atividades laborais, ou que há abstrato nexo entre elas e a doença, que tem o condão de comprovar a conexão entre o trabalho e a lesão suportada.
Em que pese o magistrado não esteja obrigado a acolher as conclusões do laudo pericial, podendo contrastá-las com demais documentos dos autos, verifica-se, que, na espécie, as demais provas produzidas não contrastam com a conclusão atingida pelo perito, razão pela qual não existe fundamento para não acolher os esclarecimentos desse especialista. APELO DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS). Requer a mencionada autarquia a possibilidade de ver restituído, ainda nestes autos, os valores que afirma ter adiantado a título de honorários periciais. Tendo em vista que o recorrido é beneficiário da justiça gratuita, a exigibilidade das verbas da sucumbência fica suspensa por período de 5 (cinco) anos, apenas podendo ser pleiteada caso se demonstre alteração em sua situação econômica, a teor do disposto no artigo 98, §3º do CPC. Tendo analisado caso idêntico, o STJ firmou entendimento no julgamento do Tema Repetitivo de nº 1044 que vai no sentido de que "Nas ações de acidente do trabalho, os honorários periciais, adiantados pelo INSS, constituirão despesa a cargo do Estado, nos casos em que sucumbente a parte autora, beneficiária da isenção de ônus sucumbenciais, prevista no parágrafo único do art. 129 da Lei 8.213/91.", havendo, portanto, a possibilidade de o INSS ser restituído pelo Estado com relação aos honorários periciais que comprovadamente houver adiantado na presente demanda. Tal pleito, entretanto, deverá ser buscado em ação autônoma, de competência de uma das Varas da Fazenda Pública, e na qual deverá ser garantido o contraditório ao Estado da Bahia. Apelo de
CARLOS DA SILVA MELO
negado. Apelo do Instituto Nacional da Seguridade Social (INSS) parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível nº

8018238-98.2022.8.05.0080
, em que figuram como apelantes o
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
e
CARLOS DA SILVA MELO
.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
negar provimento à apelação de
CARLOS DA SILVA MELO
e dar parcial provimento à apelação do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS.